Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença (acórdão) que julgou improcedente a ação rescisória proposta pelo Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira, condenando-o ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa (R$ 2.300.594,59 – Decisão de ID 9713411 do processo no 0033943-17.2015.8.07.0000). Cadastre-se o feito como Cumprimento Definitivo de Sentença, considerando que o acórdão proferido na ação rescisória transitou em julgado em 25/08/2020 (Certidão de ID 19837964 do processo no 0033943-17.2015.8.07.0000). Anote-se o nome das advogadas constituídas na procuração de ID 18419606. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome de todas as advogadas, uma vez que se considera regular a publicação feita em nome de quaisquer delas. Confira-se: “(...) 1. Esta Corte sedimentou o entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso" (AgInt nos EDcl no REsp 1.703.603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.8.2018, DJe 14.8.2018). (...)” (AgInt no AREsp 1306464/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) Intime-se a parte executada para pagar o débito de R$ 427.244,28 (quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa e honorários de 10% (dez por cento), e expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC/2015 523 §§ 1o 3o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator